Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-26.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013598-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA - CPF: 038.384.321-93 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013598-26.2022.8.11.0042

APELANTE: ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA EVIDENCIADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição ou em desclassificação quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados”
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055).

“Se “demonstrado que a comercialização de drogas pelo acusado ocorria nas imediações do campo de futebol do bairro, comumente frequentado para atividades recreativas e desportivas” (PGJ, Parecer nº 002285-008/2021), a majorante ­ tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas (Lei nº 11.343/06, art. 40, III) - deve ser preservada”
(TJ/MT, N.U 1004866-90.2021.8.11.0042).

“A reincidência permite o cumprimento de pena inicial no regime fechado, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão”
(TJ/MT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013598-26.2022.8.11.0042

APELANTE: ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ítalo Miguel Arcanjo Nogueira, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo ao local recreativo).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
deve ser absolvido em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pela insuficiência de provas para a condenação, conforme artigo 386, inciso VII, do CPP”
(sic) 2)

a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, pois “
o apelante, afirmou em juízo que em sua posse havia apenas 3 porções entorpecentes, os quais eram destinados para seu uso, aliás, esclareceu que estava no mini estádio para essa finalidade
” (sic); 3) a causa de aumento de pena carece ser decotada da condenação, porque “
não houve a demonstração de que o acusado estava realizando a mercancia nas imediações da faculdade, tampouco restou comprovado que a venda do entorpecente estava sendo feita para aqueles que frequentam o local
” (sic); 4) “
o recorrente é primário, portador de bons antecedentes e é cabível o regime semiaberto, porém ainda assim a Juízo fixou o regime mais grave do sistema penal
” (sic)

(
Id.
189989694 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
189989696 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
196438669 - pág. 1-18
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013598-26.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 22 de agosto de 2022, por volta das 21h20min, na rua 07 de Janeiro, bairro Pedregal, cruzamento com a rua Benedito Camargo, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA foi preso em flagrante delito por
vender
e
trazer consigo
drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de uma creche e campo de futebol, locais sociais, culturais e recreativos.

Ressai do caderno investigativo que o Grupo de Apoio do 9° BPM (VTR 8E18), estava trafegando pelo endereço supracitado, nas proximidades da Creche Rosângela Campos e do Miniestádio do Pedregal, quando avistou um grupo de pessoas em pé, em frente de um bar. Na ocasião, a guarnição visualizou um dos indivíduos, o ora denunciado ITALO, entregando um objeto suspeito para outro indivíduo, o usuário
Jurandir dos Santos de Camargo.

Ato contínuo, ao avistarem a aproximação da viatura policial, os indivíduos dispensaram algo ao solo e tentaram empreender fuga, mas não lograram êxito e foram detidos em seguida.

Na sequência, a guarnição procedeu a abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foram localizadas 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais, no bolso da calça do denunciado ITALO; já na posse do usuário
Jurandir
foi encontrada a importância de R$ 10,00 (dez) reais.

Durante buscas nas proximidades onde os indivíduos se encontravam, foi apreendida 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, próximo ao usuário Jurandir; e, próximo ao denunciado ITALO encontraram 02 (duas) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.87990-01, ID 95234213, concluiu que as porções apreendidas com o denunciado ITALO, sendo 21 (vinte e uma) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de “pedras”, com massa bruta de 16,29 g (dezesseis gramas e vinte e nove centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA; Já o laudo pericial n.º 3.14.2022.87991-01 (ID 95233507), referente às porções encontradas próximo ao denunciado ITALO e ao usuário Jurandir, atestou que as 03 (três) porções, com massa bruta de 3,34 g (três gramas e trinta e quatro centigramas), também apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID 95234216, o denunciado ITALO apresentou a inverossímil versão de que não possui envolvimento com a traficância, dizendo que é usuário de drogas e que adquiriu as substâncias na cidade de Várzea Grande/MT, bem como pagou por elas o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.

Já o usuário
Jurandir
, em seu termo de depoimento, ID 95234196, negou que adquiriu entorpecentes com ITALO. Posteriormente, foi lavrado TCO n. 316.5.2022.9660, em desfavor de Jurandir, por posse de drogas para consumo pessoal.
[...]

(Id.
189988628 - pág. 1-4).

A materialidade está comprovada, pois os laudos periciais n.
3.14.2022.87990-01 e 3.14.2022.87991-01 atestaram positivo para cocaína (Id. 189988592 - pág. 18-19 e
189988592
- pág. 25-26).

Na fase inquisitorial, o PM
Marcos Roberto Pereira de Souza descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que o grupo de apoio Bravo - viatura 8e18, encontrava-se em deslocamento para o Coxipó, trafegando pelo Bairro Pedregal quando, ao passar pela Rua 07 de janeiro, nas proximidades do campo de futebol e de uma creche, avistou um grupo de indivíduos em pé em frente a um bar;
Que neste momento o CB PM Pereira e o SD Lucas observaram o suspeito Ítalo entregando algo para o suspeito
Jurandir;
Que ato contínuo, ao avistarem a viatura, ambos jogaram ao solo algumas pedras aparentando ser pasta-base de cocaína e tentaram dispersar-se
; Que contudo foi dado voz de parada a todos os indivíduos ali presente
e realizada a busca pessoal, localizando em poder do suspeito Ítalo, especificamente no bolso da frente da calça, 21 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma importância em dinheiro de R$40,00 reais
; Que com o suspeito Jurandir foi localizada a quantia de R$10,00 reais;
Que ao fazer buscas nas proximidades onde os suspeitos encontravam-se, foi localizada 01 porção de substância análoga à pasta-base de cocaína próximo ao suspeito Jurandir e 2 porções de substância análoga à pasta-base próximo ao suspeito Ítalo
; Que eles foram detidos e encaminhados para a central de flagrantes com uso de algemas e sem lesões corporais; Que os demais indivíduos que ali encontravam-se foram liberados em razão de não portar nada de ilícito; Que o suspeito Ítalo encontra-se fazendo uso de tornozeleira eletrônica nº 0318122705

[...]
(Id. 189988592 - pág. 9-10)

O depoimento de
Lucas Gabriel de Lima
foi semelhante (Id.
189988592 - pág. 11-12).

Jurandir dos Santos Camargo aduziu que “
nega a tentativa de fuga, bem como o fato de estar adquirindo pasta base com o suspeito ITALO; que indagado se alguma vez ele já foi seu fornecedor, negou, alegando que nunca adquiriu drogas com ele; Que reafirma que não estava ali para adquirir entorpecentes, uma vez que não possuía "nem uma moeda";
que

não reconhece o dinheiro apreendido e nem a posse da droga em questão; que indagado sobre seus fornecedores, respondeu que compra de qualquer um que estiver vendendo, não sabendo o nome de nenhum deles, uma vez que a oferta naquela região é muito farta, limitando-se a chamá-los por apelidos como "neguinho
"” (Id. 189988592 - pág. 27-28).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

Que afirma ser usuário de entorpecentes e nega a prática de tráfico; Que estava no local dos fatos para comprar cachaça ("pinga") e também para pegar com JURANDIR o cachimbo dele (pertencente a JURANDIR) a fim de consumir a única porção que portava consigo
; Que na ocasião possuía também a quantia de R$20,00 (vinte reais) em cédulas de R$2,00 (dois reais) e moedas, cuja finalidade era para a aquisição da referida bebida alcoólica; Que indagado sobre a origem do dinheiro, afirma ser lícita, tratando-se de parte do pagamento de seu salário do trabalho prestado no Lava Jato; Que sobre a porção da pasta-base que possuía, explica que adquiriu na cidade de Várzea Grande, em frente a um mercado de esquina, próximo à Ponte Júlio Müller, que liga aquela urbe à Capital pelo Bairro Porto (do lado de Cuiabá); Que não sabe o nome de seu fornecedor e pagou R$150,00 (cento e cinquenta reais) em 5g de pasta base, todavia já havia consumido parte do entorpecente antes de ser detido [...]
(Id. 189988592 - pág. 30-32).

Na instrução processual, o PM Almir Souza dos Santos ratificou as circunstâncias da apreensão:

MP: [...] o senhor se recorda Sargento de nessa data e local ter dirigido, conduzido preso essa pessoa do Ítalo [...]?

T: Sim, sim, recordo sim.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo como é que os senhores chegaram até o acusado, porque ele teria sido abordado e os motivos determinantes da prisão dele, por favor?

T: Sim, eu compunha nesse dia uma viatura do grupo de apoio e a gente se encontrava em retorno para a área central ali do Coxipó,
ao passar por essa localidade, um local já bem conhecido pela venda, uso de entorpecentes, onde encontram-se vários usuários ‘eventualmente’ existem pessoa que fazem a venda para esses usuários, moradores de rua na grande maioria
,
e ao aproximar-se dessa localidade
foi percebido, inclusive pelos companheiros da viatura, o momento em que o Ítalo entregava para o outro rapaz aí algo, semelhante a transação de uma venda de entorpecentes
, nesse momento aí eles perceberam também a viatura, foi visualizado pelos colegas a dispensa de material semelhante a pasta-base de cocaína; feita a abordagem,
fizemos a abordagem e aí foi localizado inclusive com Ítalo, porções com ele, pedras no bolso, algo dessa natureza
, aí também foi localizado um valor em dinheiro, cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) com ele; o outro rapaz, que seria o Jurandir, que estaria ali recebendo, foi localizado R$ 10,00 (dez reais)
e duas porções que ele havia dispensado
; nesse momento eles tentaram se dispersar
, haviam outras pessoas no local; contudo foi feita a abordagem, busca pessoal, buscas nas proximidades e, por fim, conduzido até o CISC o Ítalo e o outro rapaz, o Jurandir.

MP: [...] essa quantidade maior de porções que foram apreendidas, isso foi na busca pessoal pelo que entendi que o senhor estava dizendo?

T: Sim
.

MP: Isso aí estava com ele em alguma sacola, no bolso dele, o senhor se lembra ou não?

T: Não me recordo se elas estavam acondicionadas em algum material ou se estavam soltas no bolso dele, foi feita essa busca pelo nosso colega, e me falha a memória agora como elas estavam acondicionadas.

MP: O senhor lembra quantas porções eram, se não o número exato, aproximado e que tipo de substância seria?

T: Era cerca de vinte e uma porções tipo pedra, análoga à pasta-base de cocaína
.

MP: E as porções que encontraram próximo tanto ao usuário [...], o usuário seria esse Jurandir, e o outro, o acusado Ítalo, o senhor está dizendo que encontrou próximo a eles também algumas porções que seriam ali dispensadas, eram da mesma substância que estavam no bolso?

T: Sim, eram da mesma substância, eram pedras soltas, eles utilizam ali na forma de pedras, onde quebram na hora e vendem, entendeu?, sempre utilizam a pedra maior de onde vão retirando as menores para venda, eram pedras soltas.

MP: Tanto as que estavam próximo deles como a que estava no bolso ali do Ítalo eram na forma de pedras ou não?

T: Sim, em forma de pedra.

[...]

MP: Já conhecia ali o Ítalo Sargento ou não?

T: Não, foi uma abordagem totalmente ‘de acaso’, aleatória mesmo.

MP: Reputaram suspeita alguma atitude e resolveram, foi a atitude deles que chamou a atenção?

T: Sim e o local também bem já propicio de outras abordagens.

MP: [...] para vocês no momento do flagrante o que eles disseram?

T: Eles disseram ser usuário, inclusive o Ítalo disse ser usuário também, inclusive no momento ele fazia já uso de tornozeleira, se não me engano pela prática também relativa á tráfico, mas disseram ser usuários.

MP: Essa ação do Ítalo ali, ele estava próximo realmente de uma creche, do miniestádio, como que foi isso?

I: Sim, é um bar que fica em uma esquina, tem o posto de gasolina, o bar e do outro lado já é o miniestádio, anexo há uma creche, de um lado a área pública e área particular, mas dividida apenas por uma rua.

MP: [...] o fato foi por volta de quase nove e meia, 21h20min, segundo a denúncia, essa creche estaria em atividade, estaria fechada, mesma coisa o campo de futebol, estava tendo algum evento lá ou estava tudo quieto, apagado?

V: Não, a creche estava desativada, sem uso na hora, o miniestádio o pessoal utiliza ali, pessoal que mora próximo, não é exatamente um evento ocorrendo, mas as pessoas utilizam ali para recreação particular mesmo, não exatamente evento.

MP: A creche fechada então, mas na área do miniestádio tinham pessoas circulando ali?

T: Tinha sim, inclusive iluminação, funcionamento normal até o horário ainda.
[...]
(Id
.
189989670 - pág. 1 a 189989671 - pág. 1).

O relato do PM
Marcos Roberto Pereira de Souza
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda de nessa data e local ter participado da prisão dessa pessoa, do Ítalo [...]?

T: Me recordo sim.

[...]

MP: Tá, o senhor poderia esclarecer ao juízo como é que os senhores chegaram até a pessoa do acusado, os motivos da abordagem dele, notadamente os motivos da prisão do mesmo, por favor?

T: No momento nós estávamos voltando [...] para o Coxipó e passamos ali por dentro do Pedregal e visualizamos ele no meio de umas pessoas lá fazendo a venda de entorpecente
.

[problemas com a conexão de internet]

MP: [...] pode prosseguir [...]?

T: Isso, nós estávamos retornando para o Coxipó, aí passamos por dentro do bairro [...] e foi visualizado na hora que o suspeito, Ítalo que é o nome dele?

MP: Sim.

T: Passando a droga para o outro rapaz lá.

MP: Aí esse fato que chamou a atenção e motivou a abordagem [...]?

T: Então, o que motivou a abordagem foi que eles visualizaram nossa guarnição e deram aquela assustada e jogaram no chão o entorpecente, aí a gente foi e fez a abordagem.

MP: E o que vocês entraram, encontraram esse objeto que eles teriam jogado no chão?

T: Eu inclusive que fiz a revista, aí no bolso da frente do Ítalo foi localizado, vinte ou vinte e uma porções de pasta-base e no chão mais umas três porções no chão próximo a eles lá da mesma, da pasta-base, mesma coisa que estava no bolso do Ítalo
.

MP: [...] o senhor disse que o que encontraram no chão era da mesma natureza da encontrada no bolso do Ítalo?

T: Isso.

[...]

MP: Eles ali na hora do flagrante, o que eles disseram, esse usuário, o nome dele segundo a denúncia era Jurandir, ele confirmou que estava ali para comprar ou não confirmou?

T: Estava ali para comprar, foi até localizado um valor com ele, que ele ia passar ainda, R$ 10,00 (dez reais), ele falou que ia comprar ‘uma de dez’.

MP: Estou perguntando isso para o senhor, porque quando ele foi ouvido lá na delegacia, o Ítalo... mencionou, disse que não comprou nada, negou que estivesse adquirindo entorpecente com o Ítalo, mas ali para vocês ele confirmou então na hora para vocês ali?

T: Isso, ele confirmou que não era dele as outras, mas ele estava comprando, na hora ele estava comprando ali.

MP: Comprando do Ítalo ou de outra pessoa?

T: Comprando do Ítalo
.

MP: Certo, então isso que, falou que comprou do Ítalo, e o Ítalo disse alguma coisa para justificar essas vinte, vinte e uma porções que estavam com ele?

T: Para mim ele não disse nada.

MP: Os senhores já conheciam ele ou não?

T: Não, nunca vi, nunca tinha visto, na verdade, nem lembro dele mais.

MP: E esse fato foi perto de uma creche, do miniestádio ali, nas dependências ali do miniestádio, dessa creche ou não?

T: Olha, o bairro ali é bem... deve ter sido, acho que tinha sim, no meio do bairro tem uma creche ali.

MP: E estava funcionando, por que era de noite já, a creche estava fechada ou não dá para o senhor lembrar?

T: Não me recordo.

[...]

MP: E na área do miniestádio lá tinha gente recreando, ali se divertindo, ou não tinha ninguém mais?

T: Também não me recordo. [...]
(Id
.
189989670 - pág. 1 a 189989671 - pág. 1).

Em juízo, a ré negou o cometimento do crime dizendo que: 1) estava no campo de futebol assistindo jogo e usando droga quando foi preso; 2) não vendeu entorpecentes para Jurandir; 3) não é verdade que a polícia encontrou cocaína em seu bolso; 4) tinha apenas três porções na mão, que estava usando; 5) não conhece os policiais responsáveis pela prisão

(Id
.
189989670 - pág. 1 a 189989671 - pág. 1).

Diante das provas produzidas descabe falar em absolvição, por ausência de provas.

O conjunto probatório demonstra que, ao trafegar nas proximidades de local conhecido pelo comércio de entorpecentes, a PM visualizou o momento em que o réu entregou algo para Jurandir, que foi imediatamente dispensado quando perceberam a aproximação da viatura.

Em seguida, Ítalo foi revistado e em seu bolso encontradas 21 (vinte e uma) porções de pasta-base.

O material dispensado foi recuperado e constatou-se tratar de outras 3 (três) porções da mesma substância.

A respeito do flagrante, Almir Souza dos Santos explicou para o Promotor de Justiça: “
a gente se encontrava em retorno para a área central ali do Coxipó, ao passar por essa localidade, um local já bem conhecido pela venda, uso de entorpecentes, onde encontram-se vários usuários ‘eventualmente’ existem pessoa que fazem a venda para esses usuários, moradores de rua na grande maioria, e ao aproximar-se dessa localidade foi percebido, inclusive pelos companheiros da viatura, o momento em que o Ítalo entregava para o outro rapaz aí algo, semelhante a transação de uma venda de entorpecentes”.

Acrescentou que, “
nesse momento, aí eles perceberam também a viatura, foi visualizado pelos colegas a dispensa de material semelhante a pasta-base de cocaína; feita a abordagem, fizemos a abordagem e aí foi localizado inclusive com Ítalo, porções com ele, pedras no bolso, algo dessa natureza, aí também foi localizado um valor em dinheiro, cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) com ele”.

De acordo com o policial
, “com
o outro rapaz, que seria o Jurandir, que estaria ali recebendo, foi localizado R$ 10,00 (dez reais) e duas porções que ele havia dispensado”.

As declarações dele ecoam no depoimento de
Marcos Roberto Pereira de Souza
no ponto em que asseverou: “
no momento nós estávamos voltando [...] para o Coxipó e passamos ali por dentro do Pedregal visualizamos ele no meio de umas pessoas lá fazendo a venda de entorpecente”.

A testemunha fez questão se frisar que foi o responsável por revistar o réu e que “
no bolso da frente do Ítalo foi localizado, vinte ou vinte e uma porções de pasta-base e no chão mais umas três porções no chão próximo a eles lá da mesma, da pasta-base, mesma coisa que estava no bolso do Ítalo”.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto o réu insista que no dia dos fatos trazia consigo apenas três porções para o próprio uso, o argumento encontra-se isolado nos autos.

Nada indica que os demais entorpecentes foram ‘plantados’ pelos policiais

De fato, os militares, assim como o réu, afirmaram que não se conheciam.

De se consignar que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não autoriza isentá-la da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

A desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas também não encontra amparo no conjunto probatório.

Consoante especificado nos laudos periciais, o material encontrava-se embalado em ‘porções individuais’ envolvas em “
filme plástico transparente, fechados por dobradura do mesmo
” (sic) (Id. 189988592 - pág. 18-19 e
189988592
- pág. 25-26), ou seja, prontas para a comercialização.

Além disso, o réu foi preso em conhecido local do tráfico.

Ainda que se admita que ele faz uso de drogas, a quantidade apreendida – quase 20g (vinte gramas) – corrobora a intenção comercial.

De acordo com os experts, “
a
dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um homem de 70 kg."; e, para o usuário crônico é possível o consumo diário cinco carreiras de cocaína, totalizando 0,5 gramas) - e também está a indicar a configuração do injusto previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06 - Lição do perito Marcos Passagli e informações prestadas, em feito similar, pela Dra. Adriana Nunes Wolffenbuttel, então Chefe do Laboratório de Perícias e Fotografia do Instituto Geral de Perícias. - 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00117” [...]
(Apelação Crime, Nº 70050746437, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em: 13-06-2013).

De mais a mais, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação do réu nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

O pedido de exclusão da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tampouco pode ser acolhido.

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que o réu comercializava drogas próximo ao miniestádio do bairro.

Até mesmo Ítalo admitiu que estava no campo de futebol quando foi preso.

Em casos tais, incide a causa de aumento, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Se “demonstrado que a comercialização de drogas pelo acusado ocorria nas imediações do campo de futebol do bairro, comumente frequentado para atividades recreativas e desportivas” (PGJ, Parecer nº 002285-008/2021), a majorante ­- tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas (Lei nº 11.343/06, art. 40, III) - deve ser preservada. [...]
(TJ/MT, N.U 1004866-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

[...] Impossível o decote da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, se o crime foi cometido nas imediações de um campo de futebol. (TJ-MG - APR: 10024112720222001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020) [...]
(TJ/MT, N.U 0025348-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Por fim, equivoca-se a defesa quando alega que o réu tem direito ao cumprimento da pena no regime mais brando.

Como destacado na sentença, Ítalo ostenta a condição de reincidente,
“
em virtude da condenação do sentenciado proferida nos Autos n° 1000603-77.2022.8.11.0010, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT (Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), que transitou em julgado para o MP em 26/07/2022, para a Defesa em 11/07/2022 e para o réu em 21/07/2022, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000100-39.2022.8.11.0010 (SEEU)”
(Id. 189989680 - pág. 12).

A jurisprudência é firme no sentido de que “
a reincidência permite o cumprimento de pena inicial no regime fechado, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024